Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 12.790/2025. ARTIGO 9o, INCISO XV, CUMULADO COM O ARTIGO 7o. CRIME PATRIMONIAL (RECEPTAÇÃO). CRIME NÃO PATRIMONIAL. CONCESSÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto pleno da pena privativa de liberdade referente ao crime de receptação, com fulcro no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder indulto com base no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025, quando o apenado cumpre penas unificadas por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa e por crimes de natureza diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A unificação de penas por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça e por crimes de natureza diversa impede a concessão de indulto com fundamento no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025, conforme determina o artigo 7o, do referido ato normativo.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial 12.790/2025, artigos 9o, inciso XV, e 7o.